Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-41.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. NULIDADE AFASTADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. LEGALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
2. Sendo o autor delitivo reconhecido tanto na fase policial, como em Juízo, sem sombra de dúvidas, pela vítima, não se exige a adoção do procedimento formal de reconhecimento do art. 226 do CPP.
3. É lícita a busca pessoal quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo e delito.
4. Evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo pelo depoimento da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante, não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime para receptação.
5. Negou-se provimento aos recursos de apelação.